Tribunal: STF
Processo: HC 60896
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
- Habeas corpus.
Competência criminal: Justiça Militar e Justiça Criminal do Estado. 
Subtração por militar, de um cheque retirado de talão de cheques de outro colega em repartição militar; preenchimento do cheque subtraído com determinada quantia e seu desconto em estabelecimento bancário. Denúncia por estelionato (artigo 251 do Código Penal Militar). Crime de competência da Justiça Criminal do Estado por ter sido lesado o estabelecimento bancário e não o conta correntista militar. Inexistência de crime na simples subtração de um cheque, que não possui valor patrimonial, caracterizando-se, no fato, infração disciplinar. Ainda que pudesse ser caracterizado tal fato como crime, sua inexpressividade, a par de ser, então, crime-meio, não deslocaria a competência para a Justiça Militar.